Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFETIVO SERVIÇO. NÃO CONTENCIOSO. ÔNUS DA PROVA. RÉU.
1 A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. A ação monitória é ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. A petição inicial foi instruída com o contrato de honorários e provas da prestação do serviço não contencioso antes e após a assinatura do ajuste.
3. O apelado não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II do CPC), uma vez que lhe cabia produzir provas capazes de desconstituir o direito do credor. É ônus do devedor fazer prova da inexistência da relação jurídica ou mesmo do adimplemento de sua obrigação ou do inadimplemento do próprio credor.
4. Recurso conhecido e provido.